Tribunal: TJMT
Processo: 1005759-37.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005759-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), RIO AREIA MADEIRAS EIRELI - EPP - CNPJ: 26.538.462/0001-50 (AGRAVANTE), BRENO XAVIER CERCI - CPF: 005.687.061-29 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de
pré
-executividade sob o fundamento de inadequação da via eleita, por entender que as matérias suscitadas demandam dilação probatória e devem ser
arguídas
em embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a exceção de
pré
-executividade para análise de prescrição e decadência do crédito tributário quando a verificação dessas matérias depende de exame aprofundado de elementos fático-probatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de
pré
-executividade é medida excepcional, admitida apenas para matérias de ordem pública
cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4.
Embora a prescrição e a decadência sejam matérias de ordem pública, sua análise exige, no caso concreto, a verificação do trâmite do processo administrativo que constituiu o crédito tributário.

5.
A aferição dos marcos interruptivos e suspensivos do prazo prescricional depende do exame integral dos atos administrativos praticados, não sendo possível sua constatação imediata a partir dos documentos juntados aos autos.

6.
A ausência de prova documental pré-constituída suficiente impede o reconhecimento das alegações em sede de exceção de
pré
-executividade.

7.
A presunção relativa de certeza, liquidez e legitimidade da Certidão de Dívida Ativa não foi afastada de plano, reforçando a necessidade de via adequada com dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Súmula 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n
.
1046965-65.2025.8.11.0000, j. 07.04.2026; TJMT, AI n
.
1022535-83.2024.8.11.0000, j. 04.02.2025; TJMT, AI n
.
1012649-26.2025.8.11.0000, j. 09.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto
contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal n. 1044965-08.2021.8.11.0041, rejeitou a exceção de
pré
-executividade ao fundamento de inadequação da via eleita, por entender que as matérias suscitadas não se enquadram como de ordem pública e demandam dilação probatória, devendo ser veiculadas por meio de embargos à execução
.
(Id
165377622
– autos originários
).

Em suas razões recursais, os agravantes alegam que a exceção de
pré
-executividade foi manejada para suscitar matérias de ordem pública, especialmente prescrição e decadência, as quais, segundo afirmam, podem ser reconhecidas independentemente de dilação probatória, por dependerem apenas da análise de marcos temporais constantes dos autos.

Sustentam que a decisão agravada incorreu em fundamentação genérica ao afastar o cabimento da via eleita, sem indicar concretamente a necessidade de produção de provas, bem como que houve omissão não sanada pelos embargos de declaração quanto ao enfrentamento específico dessas teses.

Afirmam, ainda, que a prescrição não se confunde com a validade do lançamento tributário, razão pela qual a presunção de legitimidade da CDA não impede o seu reconhecimento.

Defendem, assim, a adequação da exceção de
pré
-executividade para o exame da matéria, pugnando pela reforma da decisão
para que seja apreciada a prescrição, ou, subsidiariamente, pelo retorno dos autos à origem para análise fundamentada.

Pautados nesses argumentos, requerem a concessão de efeito suspensivo para suspender o curso da execução fiscal e impedir a prática de atos constritivos, bem como, ao final, o provimento do recurso para reconhecer o cabimento da exceção de
pré
-executividade e determinar o exame das matérias suscitadas.
(Id
345719363
).

Em contrarrazões, o agravado sustenta o acerto da decisão agravada, ao argumento de que a exceção de
pré
-executividade constitui medida excepcional, cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, o que não se verifica no caso concreto. Afirma que as alegações de prescrição, decadência e ilegitimidade passiva exigem análise mais aprofundada e eventual produção probatória, devendo ser veiculadas por meio de embargos à execução.

Aduz, ainda, que milita em favor da Certidão de Dívida Ativa a presunção de certeza, liquidez e legitimidade, não tendo os agravantes apresentado prova apta a afastá-la. Sustenta, por fim, que o mérito das teses não foi analisado pelo juízo de origem, de modo que eventual apreciação direta por este Tribunal configuraria supressão de instância, razão pela qual, subsidiariamente, pugna pelo retorno dos autos à origem.
(Id
358040365
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se
limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em verificar se, no caso concreto, é cabível o manejo da exceção de
pré
-executividade para análise da alegada prescrição do crédito tributário, ou se, conforme entendeu o juízo de origem, a matéria demandaria dilação probatória, devendo ser veiculada por meio de embargos à execução.

Do exame dos autos originários, verifico que a parte agravada ajuizou execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 2021449297, no valor de R$ 391.866,22.
(Id

72807881
– autos originários).

No curso do feito, os executados apresentaram exceção de
pré
-executividade, por meio da qual sustentaram a ocorrência de prescrição e decadência do crédito tributário, bem como a ilegitimidade passiva do sócio, ao argumento de que se
trataria
de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e passíveis de análise sem necessidade de dilação probatória.
(Id
84812158
– autos originários).

O juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade, ao fundamento de que a medida possui cabimento excepcional, restrito a matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, entendendo que as questões suscitadas deveriam ser veiculadas por meio de embargos à execução
. (Id
165377622
– autos originários).

Contra essa decisão, recorrem as partes agravantes, sustentando a adequação da exceção de
pré
-executividade para o exame da prescrição
,
decadência e demais matérias de ordem pública, por depender de marcos temporais e não demandar dilação probatória

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sabe-se que a exceção de
pré
-executividade
é admitida apenas para suscitar nulidades absolutas ou
matérias
de ordem pública cognoscíveis de ofício, desde que não exijam dilação probatória,
conforme
enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça
:

A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

(...)

A exceção de
pré
-executividade é cabível para matérias de ordem pública que independem de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ. (...).
(TJMT
1046965-65.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
7
.
4
.
2026
).

No caso em exame, embora a prescrição constitua matéria de ordem pública e, em tese, possa ser arguida por meio de exceção de
pré
-executividade,
é possível verificar
que a tese deduzida pelos agravantes não se limita à aferição do decurso do prazo a partir de marcos objetivos constantes da Certidão de Dívida Ativa.

Com efeito, a alegação apresentada está fundada na suposta ocorrência de prescrição no curso do processo administrativo que culminou na constituição do crédito tributário, o qual se iniciou em 2012 e foi
finalizado apenas em 2021, circunstância que demanda a análise do efetivo trâmite procedimental.

Nesse contexto, a verificação da ocorrência da alegada prescrição pressupõe a análise do conjunto de atos praticados no âmbito administrativo, a fim de identificar eventual paralisação do feito por período juridicamente relevante, o que não se extrai de forma imediata a partir dos elementos constantes dos autos.

Ressalte-se que os agravantes não trouxeram aos autos a íntegra do processo administrativo, limitando-se à juntada de documentos pontuais, o que impede a reconstrução segura da linha do tempo do procedimento e a aferição precisa dos marcos interruptivos ou suspensivos do prazo prescricional.

Assim, a análise da matéria demanda incursão em aspectos fático-probatórios não evidenciados de plano, o que extrapola os limites da exceção de
pré
-executividade, cuja admissibilidade, conforme consolidado pela Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, restringe-se às hipóteses em que a matéria possa ser verificada de imediato, sem necessidade de dilação probatória.

Neste
sentido:

(...)
A Certidão da Dívida Ativa possui presunção relativa de legitimidade, certeza e liquidez.

6. Havendo indicação no documento acerca da possível existência de processo administrativo e parcelamento da dívida, o reconhecimento da prescrição demanda
a dilação probatória a fim de se verificar os marcos temporais para a contagem do prazo prescricional.
(...).
(TJMT
1022535-83.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Anglizey

Solivan
De Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
4
.
2
.
2025
).

(...).
A exceção de
pré
-executividade é cabível para o exame de matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória, desde que aferíveis de plano a partir da documentação já existente nos autos, conforme dispõe a Súmula 393 do STJ.

4. A decadência do crédito tributário, por constituir matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, mas desde que demonstrada de forma clara e inequívoca mediante prova documental pré-constituída.

5. A análise do marco inicial da decadência exige a verificação de elementos presentes no processo administrativo, tais como a data da lavratura e da notificação do auto de infração, eventual impugnação, julgamento administrativo e concessão de novo prazo para pagamento.

6. No caso concreto, os documentos juntados pelo agravante — incluindo a CDA e o Aviso de Cobrança — não são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, o momento da constituição definitiva do crédito tributário.
(...).
(
TJMT
1012649-26.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Jones Gattass Dias,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
9
.
9
.
2025
).

Diante desse cenário, revela-se adequada a conclusão do juízo de origem quanto à inadequação da via eleita, não havendo falar em reforma da decisão agravad
a.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026